Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO-MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA NÃO INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO.
1. O Decreto Lei n. 2.317/1986, que trata sobre o décimo terceiro salário devido aos militares do Distrito Federal, estabelece que a gratificação natalina será paga com base na remuneração, vencimento ou soldo, acrescido das vantagens de caráter permanente.
2. Nos termos do que preceitua a Lei n. 10.486/2002, o auxílio-moradia enquadra-se como direito pecuniário não incluído na remuneração do militar, uma vez que o artigo 1o da citada legislação não inclui a verba referente ao mencionado auxílio no rol de rubricas que compõem a remuneração.
3. O artigo 54 da Lei n. 7.479/1986, que dispõe sobre o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, não inclui dentre as parcelas remuneratórias o auxílio-moradia.
4. O legislador optou por excluir da composição da remuneração dos militares o auxílio-moradia, o que demonstra o caráter indenizatório de tal verba, não se caracterizando como parcela remuneratória.
5. O simples fato de o militar receber o mencionado auxílio de forma habitual, por si só, não tem o condão de transformá-lo em parte integrante de sua remuneração, ante a clara distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares.
6. Tendo em vista que o legislador distinguiu os benefícios pecuniários da remuneração a ser percebida pelo militar, é defeso ao Poder Judiciário realizar interpretação extensiva, contrária à disciplina expressa na norma pertinente.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sem honorários, por força do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.